Tribunal: STF
Processo: ACO 2892
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Ação Cível Originária proposta pelo Estado de Mato Grosso contra a União, na qual a ré, sucumbente, restou condenada ao pagamento de honorários advocatícios no montante de R$ 500,00 quinhentos reais). 
    A decisão transitou em julgado em 19.12.2019. 
    O Estado de Mato Grosso requereu o cumprimento da decisão, apontando como devido o valor de R$ 519,66 (quinhentos e dezenove reais e sessenta e seis centavos).
    A União manifestou sua concordância com o valor requerido pelo exequente, salientando a não incidência de honorários de execução. 
    É, em síntese, o relatório. Decido.
    Homologo o cálculo, ante a expressa concordância das partes. Nos termos do art. 85, §7º, do CPC, deixo de condenar a parte executada ao pagamento dos respectivos honorários. 
    Tendo em vista que o valor homologado é inferior a 60 salários mínimos e, considerando, ainda, que, nos termos do art. 345, I, do RISTF, cabe à Presidência deste Supremo Tribunal Federal a expedição das requisições de pequeno valor, remetam-se os autos à Presidência desta Corte para os devidos fins. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente